Tribunal: TJDFT
Processo: 0714513-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0714513-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANI ANTUNES MEIRELES AGRAVADO: ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença (processo no 0034183-37.2014.8.07.0001), indeferiu o pedido para que fosse declarada a homologação do acordo firmado entre as partes no momento da diligência realizada em sua residência, com a posterior declaração de quitação no valor da dívida de R$ 187.087,87 (cento e oitenta e sete mil, oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos). Em suas razões recursais, assevera o agravante que durante diligência realizada por Oficial de Justiça em sua residência para localizar bens móveis passíveis de penhora, as partes negociaram a composição de acordo, fato indicado na certidão expedida pela Oficial de Justiça e aceito pela parte contrária. Narra que apenas foi aceito pela exequente, ora agravada, quando recebeu os seguintes bens: relógio Rolex GMT Master II, avaliado em R$93.000,00 (noventa e três mil reais); um projetor de marca Sanyo, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), bem como um depósito, por meio de PIX, no importe de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais). Enfatiza que a agravada recebeu os bens como forma de pagamento da dívida e não como penhora e depositária dos bens, ao argumento de que, caso assim não fosse, o agravante não teria realizado transferência via PIX de valores apenas para que cumprimento de uma simples diligência. Ressalta que as partes firmaram um acordo no qual a agravada receberia os bens e a transferência como pagamento pela dívida expressa no mandado de R$ 187.087,87 (cento e oitenta e sete mil, oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos). Salienta, ainda, que a manifestação da Oficial de Justiça não foi conclusiva em relação à quitação da dívida, em virtude do acordo realizado pelas partes, no momento da diligência, informando apenas a transferência de posse dos bens supramencionados e a realização de transferência de quantias por meio do sistema PIX. Reputa presentes a presença fumus boni iuris, ao fundamento de que a agravada já requereu a hasta pública para venda dos bens que recebeu como quitação. Quanto ao periculum in mora, por sua vez, aduz que decorre da flagrante possibilidade de continuidade do cumprimento de sentença, levando os bens recebidos como quitação à hasta pública. Requer a concessão da tutela recursal liminar, para declarar a homologação do acordo firmado entre as partes no momento da diligência, para quitação da dívida no valor de R$ 187.087,87 (cento e oitenta e sete mil, oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos). Preparo regular (Id no 35100277 e 35100278). É o relato necessário. DECIDO. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Geovani Antunes Meireles, objetivando a reforma da r. decisão que, no bojo do cumprimento de sentença proposto por Advocacia Fontes Advogados Associados S/S, indeferiu o pedido de homologação de acordo. Compulsando os autos, não vislumbro perigo de dano grave ou de difícil reparação que justifique a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, tenho por ausentes razões que justifiquem a concessão de antecipação da tutela recursal, sobretudo na fase de cognição sumária a que se submete o agravo de instrumento. Numa análise perfunctória dos elementos de informação contidos nos autos, verifica-se que o agravante é devedor de quantia significativa à agravada, tendo sido expedido mandado de busca e avaliação em sua residência, para fins de penhora de bens móveis passíveis de quitação da dívida exequenda e cobrada em sede de cumprimento de sentença. Não obstante ter sido lavrado o auto de realização da constrição por parte da Oficial de Justiça responsável pela demanda, não há indícios de que houve, de fato, a realização de qualquer transação entre as partes para cumprimento do crédito exequendo em favor da agravada na ocasião da diligência. Com efeito, tenho que os fundamentos consignados na r. sentença devem ser mantidos, porquanto ausente o risco de dano grave ou de difícil reparação a justificar a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. P. I. Carmelita Brasil Relatora